Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705732-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN LUCI LOBAO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELEN LUCI LOBÃO RAMOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Processo no 0709291-61.2021.8.07.0006, em que litiga com INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 32996213), a agravante afirma que, conforme disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. Narra que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que se mostra comprovado o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, restando evidente o periculum in mora. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. POSTULAÇÃO. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA. BENESSE REVOGADA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO. FATO INCONTROVERSO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O litigante que, sobressaindo incontroverso que é servidor público, não apresenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, recusando-se, ademais, a evidenciar a renda que aufere, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1297007, 07300838820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) No caso dos autos, a agravante é servidora pública e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 32996215, pág. 34), tem rendimento bruto de R$11.143,55, e líquido no valor de R$5.162,51, após os descontos legais e abatimento dos empréstimos contratados (R$5.981,04). Conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$39,81 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator